Tribunal: CARF
Processo: 13889.720143/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720143/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.965 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
START VISION COMUNICACÃO VISUAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO.
DÉBITOS AINDA EM ABERTO.
Constatado a existência de débitos em aberto, os quais não constaram em
parcelamento efetivado pela Interessada, permanece o indeferimento de opção
ao SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 06-60.497, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTB, em sessão de 27 de setembro de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720143/2017-91
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720143/2017-91

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de débitos com exigibilidade
não suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
constante nos autos.
Tratam-se de 2 débitos do Simples Nacional de Período de Apuração - PA
07/2016 e 08/2016.
Cientificada do indeferimento de seu ingresso no Simples Nacional, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que buscou
regularizar os débitos através de parcelamento em 11/01/2017. Por fim, requer
o acolhimento de sua manifestação e sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;"
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de
2006, assim dispõe:
"Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo."
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o
assim estabelece:
"Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720143/2017-91

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;(...)"
De acordo com o Termo de Indeferimento - TI, havia 2 débitos que impediam a
empresa de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional no ano-
calendário em pauta.
No caso, conforme se observa dos documentos juntados aos autos, o pedido de
parcelamento efetuado pela empresa em 11/01/2017 abarcou débitos exigíveis
com Períodos de Apuração - PA até 05/2016. O parcelamento não incluiu,
portanto, os dois débitos constantes no TI em pauta, de PA 07/2016 e 08/2016.
Assim, tem-se que os débitos constantes no TI em pauta não foram
regularizados no prazo legal - até último dia útil de janeiro de 2017.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e
mantenho o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em tela.
É como voto.
Rafael Rigoni dos Santos
Relator - AFRFB 1217480
Assinado Eletronicamente

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 30 de novembro de 2017 do Acórdão da DRJ, a Interessada
ingressou com recurso voluntário protocolado em 21 de dezembro de 2017, onde, desprezando-
se aqui a transcrição de matéria estranha ao litígio, tais como atividade vedada (descaminho) e
menções a ato declaratório de exclusão (ADE), passo a transcrever, em síntese, a essência de
suas alegações:
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720143/2017-91

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Constou no Termo de Indeferimento os seguintes débitos em aberto:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720143/2017-91

Por ocasião da impugnação ao referido Termo, a Interessada apresentou
documento onde procurou demonstrar que “...os débitos que consta (sic) como indeferimento da
opção foram parcelados dentro do prazo estabelecido pela Lei...”.
Eis o documento trazido e acostados aos autos

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720143/2017-91

Como se vê, o parcelamento efetivado não contemplou os débitos que constaram
no Termo de Indeferimento, conforme assinalado na decisão recorrida.
A Recorrente, sabedora deste fato, limitou-se a afirmar que havia parcelado todos
os débitos, silenciando-se quanto aos débitos apontados no Termo.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital